Tribunal: STF
Processo: HC 235581
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Valdeci Wagner de Castro contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 854.500/SP (documento eletrônico 8).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    “Trata-se de falta disciplinar claramente classificada de modo mais gravoso do que prevê a legislação e a resolução 144 da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo; O sentenciado, por equívoco, apenas trocou de cela; Não é necessária a análise do conjunto fático-probatório para verificar se houve ou não dolo, visto que a mera leitura da conduta narrada na acusação esclarece que não há elementos para tipificação para falta grave;” (documento eletrônico 1, p. 13)  



    Ao final, requerem:  



    “À vista do exposto, requer-se a Vossa Excelência que seja concedida a ordem ao Paciente para desclassificação para falta média ou leve, afastando-se a punição de reinício da contagem para fins de progressão de regime, pois melhor se amolda às condutas previstas nos artigos 44 ou 45 da resolução SAP nº 144. No presente caso precisa ser analisada a Resolução 144 e não a somente a Lei de Execuções Penais, haja vista que a Resolução esclarece com precisão a respeito de conduta e sanção, ao contrário, todas as supostas ações de desobediência será considerada com falta disciplinar de natureza grave, por isto que possui a expressa tipificação. Termos em que pede a concessão da ordem, inclusive em caráter de liminar.” (documento eletrônico 1, pp. 13-14)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR GRAVE. MATÉRIA ALEGADA QUASE DEZ ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido quase 10 anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do agravo em execução em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Supremo Tribunal Federal - STF. 2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 8, p. 1, grifei)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que “[a] arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC 132.273/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2016, grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 219.034 AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/09/2022, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 199.873 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19/5/2021, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 213.998 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/5/2022, grifei)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator